Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-24.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – MANUTENÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. – PROTESTO INDEVIDO. O título apresentado a protesto já estava quitado (fl. 28) e o protesto foi ilegítimo (fl. 27), sendo de rigor a manutenção da sentença. – DANO MORAL – VALOR FIXADO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – MANUTENÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. – PROTESTO INDEVIDO. O título apresentado a protesto já estava quitado (fl. 28) e o protesto foi ilegítimo (fl. 27), sendo de rigor a manutenção da sentença. – DANO MORAL – VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO. O valor fixado pelos danos morais -- R$ 8.000,00 (oito mil reais), está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – RECURSO DESPROVIDO.